Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000896-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIAO CELINO DA COSTA
AGRAVADO: JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Celino da Costa, contra decisão que na presente Ação de Usucapião Extraordinário no 1002551-68.2020 movida em desfavor de Janete Tereza Kochenberger Hattge Pittner, indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de desocupação oriunda dos autos no 1000952-94.2020.8.11.0028.
Diz que é possuidor e morador do imóvel objeto da ação, cuja aquisição se deu mediante contrato de compra e venda e é objeto de ação de usucapião, por meio da qual busca ver declarada a prescrição aquisitiva de domínio do imóvel objeto da matrícula 16.789 ficha 02, que tramita apenso a presente demanda.
Defende a necessidade de sobrestar o cumprimento da ordem concedida na Ação de Imissão na Posse no 1000952-94.2020.8.11.0028, que lhe move a ora agravada, porquanto ambas recaem sobre o mesmo imóvel.
Aduz que diante do cenário mundial decorrente da pandemia do Covid 19, postulou a suspensão do cumprimento do despejo, o que foi indeferido.
Reclama que diante do contexto da pandemia, os direitos fundamentais à moradia e saúde estão comprometidos, caso em que é impossível prever as consequências concretas da pandemia frente a restrição à circulação de pessoas.
Diz que o caso em exame se assemelha ao inadimplemento de alugueres em que deve se obstar a tomada de medidas extremas, de modo a manter as famílias na posse do bem.
Pede a suspensão do cumprimento da ordem de despejo proferido na Ação no 1000952-94.2020. No mérito, postula a confirmação da mencionada tutela de urgência, ao que alia o pedido de sobrestamento da Ação Possessória proposta pela agravada, até que ocorra o julgamento do Usucapião apresentado pelo agravante.
O recurso foi distribuído em sede de plantão, cujo plantonista entendeu não se tratar de matéria afeta à análise própria do Plnatão Judiciário (ID 73440463).
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de liminar a fim de ver sobrestado cumprimento do mandado de desocupação do imóvel proferido na ação de imissão na posse no 1000952- 94.2020.8.11.0028.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que ao apreciar a medida buscada na presente Ação de Usucapião, a decisão agravada assim se manifestou (id 73427461):
“O protocolo de mais uma ação tendo o mesmo imóvel como objeto não altera o cenário fático-jurídico até então conhecido por este juízo.
Conforme já mencionado anteriormente, o art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida a partir do Registro de Imóveis, o qual, conforme já dito, já fora efetivamente averbado.
A propositura de ação de usucapião busca impedir o cumprimento jurisdicional, uma vez que foi proposta após as decisões deste juízo que indeferiram os pedidos reiterados de suspensão da demanda feitos pelo requerente.
Mesmo que da presente ação sobrevenha sentença procedente, a referida ação de no 1000952- 94.2020.8.11.0028 busca reconhecer o direito da requerente a imitir-se na posse de bem por ela arrematado, sendo que a alegação de posse anterior do requerido surgiu apenas 05 meses depois da propositura daquela demanda, bem como após as diversas decisões que indeferiram os pedidos de suspensão do requerente.
Dessa forma, o usucapião proposto não tem o condão de suspender a tramitação da ação de imissão na posse, ajuizada pela requerida/adquirente, já que esta é sustentada em arrematação regularmente consignada no respectivo cartório de registro do imóvel litigioso, ou seja, trata-se de ato jurídico perfeito e acabado.”
Da análise da decisão, colhem-se os bens lançados fundamentos para o indeferimento da liminar postulada que não se divorciam das regras que regem a matéria em exame, caso em que o atual cenário decorrente da pandemia do COVID 19, no caso em exame, não tem o alcance pretendido pelo ora agravante.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator